Tribunal: TJMT
Processo: 1013435-74.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ABRAAO MARTINS BARBOSA - CPF: 103.842.001-68 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS.

VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO QUANTO AO PRAZO PRESCRICIONAL.
RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA CORRETO. SÚMULA 362 DO TST. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de recurso inominado interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais e condenou o Recorrente ao pagamento do valor referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –FGTS durante todo o período trabalhado pelo Autor (2007 a 2012). Em suas razões recursais sustenta que o juízo de origem não reconheceu a prescrição quinquenal em relação as prestações eventualmente devidas, assim, pugna pela reforma da sentença apenas no que tange à prescrição.

2.

As sucessivas renovações do contrato temporário, descaracterizam a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional interesse público, de modo que o servidor contratado tem direito ao recebimento do FGTS. “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”. (TEMA 308 STF).

3.

Qualquer pretensão formulada em face da fazenda pública está sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a teor do disposto no art. 1o do Decreto 20.910/1932.
Contudo, se a Súmula no 362 do Tribunal Superior do Trabalho dispõe que a prescrição do FGTS, nos casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, é aquele que primeiro se consumar: “trinta anos contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de então”.

4.

Logo, a
prescrição trintenária aplicada pelo juízo
a quo
merece ser mantida
, pois em consonância com a disposição de transição estabelecida pela Excelsa Corte e sedimentada no enunciado sumular no 362 do TST.

5.

Desse modo, tenho que a sentença não comporta reparos, devendo ser
mantida pelos seus próprios fundamentos,
nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que o Autor
ABRÃAO MARTINS BARBOSA
requer seja declarada a nulidade dos contratos temporários bem como o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, durante a vigência dos contratos na função de agente de segurança e manutenção que tiveram renovações sucessivas entre
2007 a 2012.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO
, para declarar nulo o vínculo entre as partes (Tema 916 do STF) e, consequentemente, condenar o requerido ao pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em razão de todo o período, com correção monetária pela TR até 25.03.2015, data a partir da qual deverá incidir o IPCA-E, e juros de mora no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1o- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei no 11.960 de 29.6.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (Tema 810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

O Município de Várzea Grande apresentou recurso inominado. Em suas
razões recursais sustenta que o juízo de origem não reconheceu a prescrição quinquenal em relação as prestações eventualmente devidas, assim, pugna pela reforma da sentença apenas no que tange ao reconhecimento da prescrição trintenária.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.o 86/2017, onde o
Parquet
informou o desinteresse da intervenção nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020